Tribunal: TJBA
Processo: 8005254-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005254-14.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALOMAO GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAQUEL MARQUES DOURADO, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. DESFALQUES E OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ). DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (TEMA 1.300/STJ). SAQUES EM CAIXA. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. Requerente postula indenização por danos materiais e morais, alegando que o valor recebido no saque é incompatível com os depósitos realizados ao longo de décadas.

A ação foi ajuizada em 05.03.2024, após o autor ter ciência dos danos em 30.06.2016. O Banco do Brasil não apresentou comprovantes dos saques impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques e falhas na gestão de contas PASEP; (ii) saber se a pretensão está prescrita; e (iii) saber se estão configurados os deveres de indenizar por dano material e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações sobre falhas na gestão do PASEP e fixa a prescrição decenal (CC, art. 205), com termo inicial na data da ciência do dano.

Segundo o Tema Repetitivo 1.300/STJ, nas ações que questionam saques em conta PASEP, cabe ao Banco do Brasil o ônus de comprovar a regularidade dos saques em espécie, como fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Não havendo prova da regularidade das retiradas, presume-se o desfalque indevido, o que enseja o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do Banco (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

Quanto aos danos materiais, é devida a recomposição do saldo, considerando o valor constante em 18.08.1988, corrigido e com aplicação dos rendimentos legais, a ser apurado em liquidação.

O dano moral decorre da privação de valores decorrentes de décadas de trabalho e da falha de segurança bancária, sendo devida a compensação fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive saques indevidos e ausência de atualização monetária. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalque em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência do dano. 3. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade dos saques impugnados, sob pena de presunção de desfalque indevido. 4. Configurada falha na prestação do serviço, é devida indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, § 6º, e 239, § 2º; CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.150); STJ, REsp 1.920.808/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2ª Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1.300); TJBA, Apelação nº 8001433-95.2024.8.05.0146, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.02.2025; TJBA, Apelação nº 8001739-48.2024.8.05.0216, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005254-14.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante
SALOMÃO GOMES DE ALMEIDA e como Apelado o BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA